Tribunal: STF
Processo: Rcl 89933
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Transportes Coletivos Trevo S.A em face de decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada baseou-se em premissa fática equivocada quanto à ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, pois “a autoridade reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, não apenas negou seguimento ao Recurso de Revista interposto pela empresa, mas foi além: recusou o processamento do Agravo de Instrumento, valendo-se de uma interpretação equivocada da Resolução nº 224/2024 do Tribunal Superior do Trabalho”. (eDOC 38, p. 2)
Diante disso, argumenta que “[a] decisão de origem, ao obstar o Agravo de Instrumento, fundamentou-se na premissa de que a matéria estaria pacificada por tema repetitivo do TST, circunstância que, em tese, autorizaria o trancamento definitivo na origem. Ocorre que essa aplicação foi teratológica, pois o caso versa sobre matéria constitucional (validade de norma coletiva – Tema 1.046 do STF) e não meramente sobre interpretação de legislação infraconstitucional sumulada pelo TST”. (eDOC 38, p. 2)
No mais, pondera que “[a] manutenção da decisão tal como lançada implica, na prática, em validar o erro procedimental da corte trabalhista que, blindada por uma resolução administrativa, impede que a violação ao Tema 1.046 chegue ao conhecimento das instâncias superiores”. (eDOC 38, p. 3)
Aduz também que a decisão recorrida “não apreciou o argumento central de que a condenação imposta pelo TRT da 4ª Região baseou-se na Orientação Jurisprudencial nº 410 da SDI-1 do TST, em total desprezo à existência de norma coletiva válida que regula a matéria de forma diversa, violando frontalmente o Tema 1.046 da Repercussão Geral”. (eDOC 38, p. 4).
Por fim, defende que é imperativo reconhecer a validade das cláusulas 14 e 42 das CCTs para assegurar a autoridade do Tema 1.046, declarando-se a nulidade da decisão que condenou a embargante ao pagamento de horas extras e de horas dobradas pelo repouso concedido no oitavo dia, visto que tal prática estava em conformidade com negociação coletiva legítima.
 Requer assim o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer o esgotamento das instâncias ordinárias e admitir e julgar procedente a reclamação constitucional.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 43, ID: 2d211fac).
É o relatório.
Decido. 
Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 34 (ID: 48deff80), julgo prejudicado os embargos de declaração opostos e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:

Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Transportes Coletivos Trevo S/A, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0010854-87.2014.5.15.0012.
A parte reclamante relata que, não obstante a existência de norma coletiva expressa (Cláusulas 14 e 42 das Convenções Coletivas de Trabalho) autorizando a fruição do repouso semanal remunerado até o oitavo dia, mediante escala de revezamento, “a sentença de primeiro grau e o acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região condenaram a empresa ao pagamento da dobra dos repousos, fundamentando-se na Orientação Jurisprudencial nº 410 da SDI-1 do TST, sob o argumento de que a concessão de folga após o sétimo dia de trabalho violaria o artigo 7º, XV, da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 2)
Nesse contexto, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao deixar de aplicar a norma coletiva pertinente ao ponto controvertido, descumpriu a orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG n. 1.121.633 (Tema 1.046), paradigma da repercussão geral.
Ao final, postula a concessão de medida liminar para suspender o acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia sua cassação. 
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
No caso dos autos, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, entendo presente situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da presente reclamação. 
No ponto, reforço que, caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, resultando no perecimento do direito pleiteado enquanto se busca o exaurimento das instâncias de origem. 
Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.526 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2023; grifo nosso);

“Direito eleitoral. Segundo agravo regimental na reclamação. inelegibilidade do art. 1º, al. “g”, da lc nº 64, de 1990. prescritibilidade. temas nº 564, nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da repercussão geral. violação configurada. recurso provido. I. Caso em exame 1. Segundo agravo regimental interposto por Heliomar Klabunde contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação na qual se impugnava decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que reconheceu inelegibilidade do ora agravante, com base no art. 1º, al. “g”, da LC nº 64, de 1990. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de se excepcionar a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias para a análise do mérito da reclamação; (ii) verificar se houve violação ao que decidido no julgamento dos Temas nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da Repercussão Geral; e (iii) apurar se a decisão impugnada caracteriza “viragem jurisprudencial” no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. III. Razões de decidir 3. A excepcionalidade do caso dos autos justifica a superação do óbice referente ao não esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista o risco de perecimento do direito pleiteado. 4. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG (Tema RG nº 666), o Supremo Tribunal Federal assentou a regra geral de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 5. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema RG nº 897), esta Corte estabeleceu a imprescritibilidade, em caráter excepcional, na hipótese da pretensão ressarcitória fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL (Tema RG nº 899), esta Suprema Corte fixou tese no seguinte sentido: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. 7. A decisão reclamada afastou-se do conjunto de decisões proferidas sob o regime da Repercussão Geral mencionado. Não caberia à Justiça Eleitoral ignorar o expresso reconhecimento da prescrição da multa constante do acórdão do Tribunal de Contas da União para reconhecer causa de inelegibilidade acessória à atuação punitiva da Corte de Contas. 8. Não há como deixar de reconhecer a ocorrência de viragem jurisprudencial, em violação à tese firmada no julgamento do RE 637.485/RJ (Tema RG nº 564). IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (Rcl 75.020 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2025; grifo nosso).

Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito.
Alega-se a aplicação equivocada do entendimento desta Corte assentado no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046) paradigma da sistemática da repercussão geral, porquanto a autoridade reclamada teria  invalidado norma coletiva (repouso semanal) e condenado a empresa reclamante ao pagamento da dobra do repouso semanal.
Consta dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região afastou a aplicação da norma coletiva relativa ao repouso semanal e compensatório, nos seguintes termos:

1. TRABALHO EM REPOUSOS SEMANAIS E FERIADOS. 
A reclamada se insurge contra a condenação ao pagamento de horas extras nas oportunidades em que foi concedida folga semanal após sete dias de labor, nos termos da OJ 410 da SDI-1 do TST. Diz que, analisando-se os autos não se verifica qualquer irregularidade, pois o reclamante usufruiu das folgas compensatórias, as quais foram apenas alternadas entre sábados e domingos ou, quando isto não foi possível, concedidas durante a semana. Aduz que não basta que se aponte trabalho em domingos ou feriados, sendo necessário apurar, também, se houve concessão de folga na semana (no sábado ou no domingo, por exemplo), compensação ou pagamento respectivo. Refere, ainda, que a concessão de folga na semana ocorreu dentro da semana, apenas com alternância entre o sábado e o domingo está prevista conforme prevê a CLÁUSULA 14 e 42 das Convenções Coletivas da Categoria. Requer seja reformada a r. sentença, a fim de afastar a condenação da reclamada ao pagamento de horas extras quando ocorreu labor por mais de sete dias seguidos, argumentando que sempre foi respeitado o descanso semanal remunerado do autor, com mera alternância entre sábados e domingos. Por fim, em caso de manutenção da sentença, requer seja a condenação limitada ao pagamento da dobra do repouso semanal remunerado, uma vez que é incontroversa a concessão do descanso semanal. 
Na esteira do quanto apreciado na origem, da análise dos cartões pontos juntados, observa-se a ocorrência de labor em dias destinados ao repouso semanal e feriados, inclusive com labor regular e habitual por sete dias ininterruptos, usufruindo da folga compensatória somente após este lapso. Neste sentido, citam-se os extratos de ponto juntados no ID 1182afd. Veja-se que no período de 30 de dezembro de 2018 até 05 de janeiro de 2019, o reclamante trabalhou por sete dias consecutivos, e inclusive no dia 01 de janeiro (feriado), usufruindo da folga compensatória somente após este lapso, no dia 06 de janeiro. 
Ainda, não há nos contracheques dos referidos períodos a comprovação do pagamento em dobro pela irregular supressão.
O labor em domingos e feriados sem folga compensatória autoriza o deferimento do pagamento em dobro, na forma do entendimento consagrado na Súmula 146 do TST, merecendo citação, também, o entendimento consagrado na OJ 410 da SDI-I, respectivamente: 
Súmula nº 146 do TST. TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS, NÃO COMPENSADO. O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. 
OJ 410. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. CONCESSÃO APÓS O SÉTIMO DIA CONSECUTIVO DE TRABALHO. ART. 7º, XV, DA CF. VIOLAÇÃO. Viola o art. 7º, XV, da CF a concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro. 
Nega-se provimento.” (eDOC 27, ID: ad5c4a81)

Registre-se que, quando do julgamento do tema 1.046 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 28.4.2023, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. Eis a ementa desse julgado:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.” (RE 1.121.633, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2023; grifo nosso)

Com efeito, a tese firmada no julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral estabelece a validade de norma coletiva, ainda que limite ou restrinja direito trabalhista.
Em outros termos, a orientação firmada por esta Corte é no sentido de que deve ser privilegiada norma coletiva de trabalho, desde que os temas pactuados não sejam absolutamente indisponíveis.
No caso dos autos, a autoridade reclamada manteve o entendimento do pagamento da dobra do descanso semanal e compensatório, a despeito da existência de acordo coletivo disciplinando o assunto.
Nesses termos, confira-se o que estabelece a Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2022 firmado entre o Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Coletivos e Seletivos Urbanos de Passageiros da Cidade de Porto Alegre:

“CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - JORNADA DE TRABALHO - EM DOMINGOS E FERIADOS - DA FOLGA SEMANAL 
Os domingos e feriados trabalhados serão pagos em dobro quando não concedida a folga compensatória noutro dia, ressalvada a hipótese de o trabalhador não ter feito jus ao repouso ou feriado na forma da Lei nº 605/49. 
Item único: Convencionam as partes firmatárias que o repouso semanal remunerado poderá ser usufruído até o oitavo dia, alternadamente aos sábados ou domingos, de modo que seja garantido ao trabalhador o descanso em um dos dias do final de cada semana, com prévia cientificação do empregado para a organização de sua vida social e familiar.” (eDOC 51, p. 33).

No caso dos autos, verifica-se que a norma coletiva não suprimiu direito indisponível nem violou seu núcleo essencial, limitando-se a adaptar a fruição do descanso semanal.
Portanto, a decisão reclamada contraria de forma direta e inequívoca a tese vinculante firmada pelo STF, ao desconsiderar, sem quaisquer justificativa, a legitimidade da negociação coletiva para a limitação do intervalo intrajornada, especialmente quando inexistente afronta ao núcleo essencial do direito protegido constitucionalmente.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Falta de citação do beneficiário. Ausência de prejuízo. Nulidade não reconhecida. Paradigma posterior ao ato reclamado. Cabimento da reclamação. Pagamento de hora extra em desconformidade com norma coletiva. Impossibilidade. Tema 1.046 da repercussão geral. Negado provimento ao agravo regimental. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, cassando o ato reclamado e determinando que outro seja proferido, com observância do entendimento firmado no Tema 1.046 da repercussão geral e do disposto no Acordo Coletivo de Trabalho acerca da matéria. 2. O agravante aduz a nulidade da decisão em virtude da falta de citação do beneficiário, a ausência de estrita aderência, a necessidade de reexame fático-probatório e a natureza infraconstitucional da controvérsia. Defende ainda que o paradigma é posterior ao ato reclamado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade decorrente da ausência de citação do beneficiário; se é possível aplicar entendimento de paradigma proferido em data posterior ao ato reclamado; se há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado (Tema 1.046). III. Razões de decidir 4. A ausência de citação da parte beneficiária não gera nulidade, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação foram apresentadas no recurso. Precedentes de ambas as Turmas. 5. A publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação. 6. No julgamento do Tema 1.046 fixou-se que ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. 7. Ao assegurar o pagamento de horas extras em desconformidade com as normas coletivas pertinentes, o Tribunal reclamado incorreu em desrespeito ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1.046. IV. Dispositivo 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 77.299 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.9.2025);

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Base de cálculo para o adicional de periculosidade. Prevalência do disposto em lei sobre o pactuado em instrumento coletivo de trabalho. Aderência estrita. Teratologia na concretização da tese de repercussão geral. Reclamação parcialmente procedente. Agravo regimental não provido. 1. Quanto ao divisor a ser aplicado na base de cálculo para a definição do valor da hora extra e de sobreaviso (se 200 ou 220), a não subsunção do caso concreto na norma coletiva (divisor 220) foi decidida a partir da ausência de provas de que o trabalhador laborou em turno ininterrupto de revezamento, ficando consignado, nesse ponto, a impossibilidade de acolhimento da pretensão da CEMIG na via da reclamação com paradigma no Tema nº 1.046 da RG, por ser inviável o revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. Quanto ao debate sobre a base de cálculo a ser observada para pagamento do adicional de periculosidade, a Justiça do Trabalho afastou cláusula de acordo coletivo que previa o salário-base (e não a totalidade das parcelas de natureza salarial) como base de cálculo do referido adicional, para fazer prevalecer o disposto no art. 1º da Lei nº 7.369/85 (a qual estaria vigente na data da celebração do acordo coletivo). 3. Há teratologia na concretização da tese de repercussão geral do Tema nº 1.046 da RG, com exaurimento das vias recusais, o que autoriza a intervenção do STF pela via da reclamação como medida necessária à preservação da segurança jurídica que justifica a sistemática de precedentes obrigatórios, sob pena de esvaziamento da autoridade constitucional do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 79.627 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.9.2025).

Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 34 (ID: 48deff80) e julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a realização de novo julgamento, que deverá observar as diretrizes fixadas no Tema 1046 da repercussão geral, nos termos acima expostos.
Prejudicado os embargos de declaração (eDOC 38, ID: eab1f18e).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente